Tribunal: STF
Processo: ACO 1257
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CONVÊNIO – VERBAS FEDERAIS – RESTITUIÇÃO. As situações de restituição de recursos federais referentes ao Convênio nº 177/2001 restringem-se àquelas previstas na Cláusula Décima.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – UNIÃO VERSUS ESTADO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DIREITO DE DEFESA. Identificada irregularidade na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo administrativo, abrindo-se, ao Estado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, oportunidade para manifestar-se. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios.